Tribunal: TJES
Processo: 5004117-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004117-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR FRANCISCO TRARBACH

AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004117-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR FRANCISCO TRARBACH
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA DE OLIVEIRA BATISTA - ES29703-A
AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, HOSPITAL METROPOLITANO S/A, BRADESCO SAUDE S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogado do(a) AGRAVADO: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A, BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES17185-A, DULCELANGE AZEREDO DA SILVA - ES7023-A, ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES15737-A

VOTO

De início, destaco que os embargos serão analisados de forma conjunta.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

Não obstante as alegações dos embargantes, não vislumbro no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a particularidade do caso concreto, no qual há relação contratual de plano de saúde envolvendo entidade privada (Bradesco Saúde S/A), sob a coordenação do programa PAMA desenvolvido pela Fundação Sistel. Nesse contexto, entendeu-se que o contrato firmado entre Jair Francisco Trarbach, ora embargado, e a Fundação Sistel
não fica alheio ao Código Civil (arts. 423 e 424)

nem ao disposto nas Leis nºs 9.646/98 (Lei dos Planos de Saúde)
e
9.961/00 (que cria a Agência de Saúde Suplementar - ANS)
e às respectivas normas da ANS.

Não há que se falar em omissão quanto às Súmulas do STJ, tampouco quanto à natureza jurídica da Fundação Sistel, principalmente porque restou expressamente consignado no acórdão que o contrato traz uma particularidade, qual seja o fato de a lide envolver contrato de plano de saúde e parceria com a Bradesco Saúde S/A, entidade privada de assistência.

Ainda que com fins de prequestionamento, não se pode olvidar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para justificar a conclusão, como ocorreu na hipótese.

Assim, os argumentos trazidos pelos embargantes evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento. O recurso de embargos de declaração não se presta a reanálise do mérito, limitando-se ao saneamento de eventuais vícios formais. Os embargantes buscam, em verdade, modificar o entendimento já consolidado no acórdão, o que extrapola os limites do recurso interposto.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.